Tribunal: TJMT
Processo: 1027790-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027790-85.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERICKSONN RAPHAEL FARIAS - CPF: 060.491.041-07 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DANIEL AUGUSTO JORGE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO FEITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE MENTAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ATUAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de réu acusado de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), objetivando a revogação da prisão preventiva. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente da instauração de incidente de insanidade mental, ausência de fundamentação idônea da prisão, agravamento do estado de saúde mental do paciente e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) determinar se o tempo decorrido entre a suspensão do processo e a realização da perícia médica caracteriza excesso de prazo ensejador de revogação da prisão; (ii) analisar se a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos e atuais; (iii) verificar se há ausência de contemporaneidade nos fundamentos da custódia cautelar; (iv) avaliar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante do estado de saúde do paciente.

III. Razões de decidir:

1. O alegado excesso de prazo na instrução criminal não se configura quando decorre de pedido da própria defesa para instauração de incidente de insanidade mental, cujo trâmite demanda tempo razoável, notadamente diante da complexidade pericial envolvida.

2. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que a aferição do excesso de prazo deve considerar a complexidade do caso, a quantidade de diligências, e a atuação das partes, não se restringindo à mera contagem aritmética.

3. A prisão preventiva está lastreada em elementos concretos: gravidade do crime (homicídio qualificado),
modus operandi
violento (vítima sentada, múltiplos golpes de faca), risco de reiteração delitiva (antecedentes e suposta ligação a facção criminosa), e conveniência da instrução criminal (testemunhas familiares da vítima e histórico de fuga).

4. As decisões que mantêm a prisão preventiva, inclusive a mais recente de julho de 2025, reafirmam fundamentos anteriormente fixados, os quais se mantêm válidos e atualizados, estando presentes os requisitos legais da custódia.

5. A ausência de laudo conclusivo sobre a sanidade mental do paciente impede inferência definitiva quanto à necessidade de cuidados médicos incompatíveis com o cárcere. Inexistem provas concretas nos autos de que o paciente esteja em estado de saúde grave que inviabilize sua permanência no sistema prisional.

6. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas ao caso, diante da gravidade concreta dos fatos, periculosidade do réu e risco de evasão, já evidenciado por fuga anterior e recaptura em outro Estado.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo decorrente da instauração de incidente de insanidade mental, a pedido da defesa, não configura constrangimento ilegal. 2. A prisão preventiva por homicídio qualificado pode ser mantida quando lastreada em elementos concretos de gravidade do delito, periculosidade do agente e risco à instrução criminal. 3. A ausência de laudo pericial conclusivo sobre sanidade mental não autoriza, por si só, a revogação da prisão. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas quando há risco concreto de fuga, reiteração delitiva ou interferência na colheita da prova”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2o, II e IV, do CP; arts. 282, 312, 316, 319 e 621 do CPP; art. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88; Súmula 64 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022; TJMT, N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 07/06/2025; TJMT, N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 01/04/2025; TJMT, N.U 1035012-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 07/02/2025; TJMT, HC n. 1002263-10.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/03/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
ERICKSONN RAPHAEL FARIAS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

A impetração se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n. 1001993-49.2023.8.11.0042, na qual é acusado da prática de homicídio qualificado por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme o artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, nas implicações da Lei n. 8.072/1990, fato este ocorrido em 09 de julho de 2022.

A defesa argumenta a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a instrução criminal/julgamento, especialmente em virtude da demora na realização de exame de insanidade mental, e pela ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, bem como pela grave situação de saúde do paciente.

Ademais, aponta que o paciente apresenta um quadro clínico de saúde mental debilitado, necessitando de acompanhamento especializado, o que reforça a urgência da soltura.

A defesa argumenta que a decisão da autoridade coatora, que indeferiu o pedido de liberdade, carece de fundamentação idônea e atual, não se baseando em elementos contemporâneos à realidade do paciente. Por fim, requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja posto em liberdade, seja de forma provisória ou mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 307655851, 307655852, 307655853, 307655854, 307655856, 307655858, 307655860, 307655861, 307655862, 307655864 e 307655865.

Liminar indeferida (Id. 308024898).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 310750353).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se depreende dos autos de origem n. 1001993-49.2023.8.11.0042, o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal. Os fatos, em síntese, relatam que o paciente, agindo com
animus necandi
, teria ceifado a vida da vítima Daniel Augusto Jorge de Souza em 09/07/2022, utilizando-se de golpes de faca, em razão de uma discussão sobre a não devolução de uma viseira de capacete, e empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava sentada.

1.

Do alegado excesso de prazo e o incidente de insanidade mental:

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo, especialmente em razão da demora na realização do exame de insanidade mental, que teria paralisado o feito desde outubro de 2024, com agendamento apenas para junho de 2025, atribuindo a demora ao Estado.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 29/08/2022, após representação da autoridade policial com manifestação favorável do Ministério Público, fundamentada na periculosidade do denunciado, no
modus operandi
violento empregado e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando, inclusive, a existência de antecedentes criminais e a notícia de que o paciente seria integrante de facção criminosa. A denúncia foi recebida em 10/09/2023.

Em abril de 2024 sobreveio a sentença de pronúncia, que reafirmou os mesmos fundamentos para manutenção da prisão e indeferiu o incidente de insanidade mental requerido pela defesa, sob alegação de que a dependência química não ensejaria inimputabilidade. A decisão de pronúncia transitou em julgado em junho de 2024.

Não obstante o indeferimento anterior do incidente de insanidade mental na sentença de pronúncia, um Incidente de Insanidade Mental (n. 1018738-70.2024.8.11.0042) foi formalmente instaurado e, em 08 de outubro de 2024, determinou-se o sobrestamento do feito principal (Ação Penal) até a juntada do laudo de exame médico-psiquiátrico. A Portaria que instaurou o incidente expressamente menciona
fundadas dúvidas acerca da enfermidade psíquica e da dependência química do acusado
.

Em junho de 2025, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas, mas, em julho de 2025, o pedido foi indeferido, mantendo-se a prisão preventiva com os seguintes fundamentos:

Cuida-se de pedido formulado pela defesa técnica de ERICKSONN RAPHAEL FARIAS, visando ao relaxamento da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal, especialmente diante da suspensão da ação penal para apuração de sua sanidade mental.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, o feito foi suspenso exclusivamente por solicitação da própria defesa, que requereu a instauração de incidente de insanidade mental, tendo sido designada data para o julgamento pelo Tribunal do Júri anteriormente à suspensão.

Destaca-se que perícias psiquiátricas, em regra, demandam prazo razoável para sua realização, não havendo, portanto, qualquer demonstração de inércia ou desídia por parte do Estado-Juiz. Ao contrário, há nos autos manifestação expressa do juízo acerca das providências adotadas para celeridade na conclusão do referido incidente.

Importa consignar que o pleito defensivo colide com a própria postura processual adotada, pois não se pode requerer medida que suspende o curso da ação penal e, simultaneamente, sustentar ilegalidade pela ausência de avanço na marcha processual.

A jurisprudência sobre o tema é pacífica: não se configura constrangimento ilegal em situações em que o alongamento do prazo decorre de pedido da defesa para apuração de capacidade mental do acusado (TJCE, HC 0635487-03.2024.8.06.0000).

Dessa forma, não há excesso de prazo a ensejar o relaxamento da prisão, tampouco violação à legalidade ou à razoável duração do processo.

Ante o exposto, indefiro o pedido de (Id n. 196064005), mantendo hígida a prisão preventiva anteriormente decretada (Id n. 153750312). (...) (Id. 307655865 – p. 1037-1038).

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao assentar que a aferição de excesso de prazo não pode ser feita de maneira aritmética, mas deve considerar a complexidade da causa, o número de acusados, a diversidade de provas a serem produzidas e a eventual contribuição da defesa para o retardamento da marcha processual.

Conquanto o excesso de prazo seja fator relevante para a revisão da prisão preventiva, especialmente se for considerado que o paciente está sendo privado de sua liberdade por um período além do razoável, certo que outros aspectos devem, também, ser avaliados, tais como a gravidade do crime, a periculosidade do paciente, a quantidade de acusados e testemunhas, a necessidade de perícias, a complexidade do caso, que somente podem ser considerados diante do caso concreto.

Acerca do tema, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) (STJ, AgRg no HC 710.216/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 14.3.2022).

Analisando detidamente os autos verifica-se que, de fato, o transcurso do tempo entre a suspensão do processo (outubro/2024) e a data agendada para a perícia (junho/2025) configura um lapso temporal maior que o habitual. Contudo, é fundamental ponderar que a complexidade do feito (crime doloso contra a vida, com suas particularidades procedimentais e periciais) e a própria natureza do incidente de insanidade mental demandam um tempo razoável para sua tramitação.

Em primeiro lugar, o processo já havia superado a fase de pronúncia, com decisão transitada em julgado em 06/06/2024, e o feito já se encontrava pronto para a sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para 03/10/2024.

A instauração do incidente de insanidade mental, ainda que tenha sido deferida em um momento posterior (07/10/2024), após uma negativa inicial na pronúncia, demonstra a diligência judicial em assegurar a ampla defesa do acusado, e não uma desídia que lhe seja prejudicial. O juízo, ao reavaliar a matéria, reconheceu dúvidas quanto à sanidade mental do paciente e decidiu pela instauração de incidente de insanidade mental, com a finalidade de submetê-lo a exame médico-psiquiátrico. Tal postura, ao invés de configurar constrangimento, representa um resguardo às garantias constitucionais do paciente.

Ademais, a dilação para a realização de perícias psiquiátricas em órgãos públicos, infelizmente, é uma realidade decorrente das limitações estruturais e administrativas do sistema de saúde e pericial, e não uma falha atribuível à condução do processo pelo magistrado.

O processo foi suspenso para aguardar o laudo, o que é o procedimento legalmente previsto. A imputação de "mora estatal" deve ser analisada com cautela, distinguindo-se entre a inação da justiça e os atrasos resultantes da necessidade de realização de atos complexos por órgãos auxiliares, cuja celeridade nem sempre pode ser controlada diretamente pelo juízo processante.

Nesse sentido:

O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza como constrangimento ilegal quando devidamente justificado por atos processuais necessários, como a instauração de incidente de insanidade mental a pedido da defesa, com sobrestamento do processo até a conclusão do exame, além do período do recesso forense. (...) (TJMT, N.U 1035012-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

A Súmula 64 do STJ, embora a defesa argumente sua inaplicabilidade, orienta que a provocação da defesa pode influenciar a contagem do prazo, e, no caso, o incidente foi pleiteado pelo paciente, mesmo que seu deferimento tenha sido uma decisão judicial subsequente para garantir a defesa.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim se posicionou:

O alegado excesso de prazo para o deslinde processual, ocasionado pela eventual demora na realização do exame de Incidente de Insanidade Mental, não traduz qualquer desídia ou negligência do magistrado a quo, tendo em vista que tal exame foi requerido pela defesa e, consoante a Súmula 64 do STJ: “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa” (HC n. 1002263-10.2020.8.11.0000, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 12/03/2020).

Não se vislumbra, portanto, excesso de prazo injustificado que, por si só, autorize a revogação da prisão preventiva, mormente quando a demora é inerente à complexidade de uma perícia que visa aprofundar a cognição sobre a situação do próprio paciente.

2.

Da fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva:

A defesa alega que a decisão de 31/07/2025, que manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 307655865 – p. 1037-1038) carece de fundamentação idônea, concreta e atual, repetindo argumentos da sentença de pronúncia.

Entretanto, as decisões judiciais que mantiveram a prisão preventiva do paciente estão adequadamente fundamentadas em elementos concretos e persistentes, não se tratando de meras reiterações genéricas.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

A prisão preventiva foi decretada e mantida com base na gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), o
modus operandi
violento (múltiplos golpes de faca contra a vítima sentada), a periculosidade social do acusado (evidenciada pelos antecedentes criminais e a notícia de que seria integrante de facção criminosa).

Outrossim, a prisão foi também justificada para a conveniência da instrução criminal, dado que grande parte das testemunhas são familiares da vítima, e o paciente permaneceu foragido por certo tempo após os fatos, necessitando de recambiamento de outro Estado em 2023.

A reanálise periódica da prisão preventiva, exigida pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, foi devidamente realizada em 07/12/2023, e novamente em 29/04/2024 na pronúncia, e reafirmada em 31/07/2025.

A decisão que indeferiu o pleito de liberdade em julho de 2025, embora concisa, encontra respaldo em toda a série de decisões anteriores que, de forma robusta, demonstraram a permanência dos requisitos da prisão cautelar.

Diante desse quadro, a prisão preventiva encontra-se idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública.

A propósito:

3.
A prisão preventiva deve ser mantida com base em elementos concretos dos autos, como extrema violência contra a vítima, e ameaças de morte com arma branca, evidenciando o risco à integridade física da ofendida
. 4. A existência de histórico de práticas delitivas e registros anteriores indica a periculosidade social do agente, tornando inviável a substituição da prisão por outras medidas cautelares. (...) Tese de julgamento: “
A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva
, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (TJMT, N.U 1012115-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (grifos meus).

Dessa forma, a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente, aferidas concretamente, não se desvanecem com o tempo em que se aguarda uma perícia. São fundamentos que, uma vez estabelecidos e não desconstituídos por fatos novos que alterem o quadro fático processual, legitimam a manutenção da medida extrema. A referência aos fundamentos pretéritos não os torna obsoletos, mas, sim, ratifica a permanência de um cenário que exige a custódia.

3.

Da alegada ausência de contemporaneidade:

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, o argumento não procede.

Verifica-se dos autos que a custódia do paciente foi sucessivamente reavaliada e mantida, com decisões proferidas em 07 de dezembro de 2023, na sentença de pronúncia de 29 de abril de 2024, em 24 de julho de 2024, e mais recentemente em 31 de julho de 2025, quando o pleito de liberdade provisória foi indeferido.

A liminar foi indeferida em sede de
Habeas Corpus
Criminal em 19 de agosto de 2025.

As decisões reafirmaram a persistência dos requisitos autorizadores, baseando-se na gravidade concreta do homicídio qualificado, o violento
modus operandi
empregado, o risco de reiteração delitiva devido aos antecedentes criminais do acusado e notícias de sua suposta integração a uma facção criminosa de alta periculosidade, e a conveniência da instrução criminal, considerando que grande parte das testemunhas são familiares da vítima e o réu permaneceu foragido.

4.

Da substituição da custódia por medidas cautelares diversas:

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Sustenta, para tanto, que o paciente apresenta problemas de saúde, com inquietações, medos e sintomas que demandam acompanhamento médico especializado, além de mencionar um
estado grave de saúde
e regime de isolamento na PCE, citando julgados sobre trombose, epilepsia e esquizofrenia, necessário destacar que a própria instauração do incidente de insanidade mental teve como objetivo primordial apurar a higidez mental do paciente, frente aos indícios de dependência química de longa data e internação em clínica.

O referido procedimento visa precisamente diagnosticar e determinar a real condição mental do acusado, o que é fundamental para a justa aplicação da lei penal. A demora em sua realização, embora indesejável, é uma etapa necessária para o esclarecimento dos fatos e a proteção dos direitos do próprio paciente.

Contudo, as alegações da defesa sobre doenças graves como trombose, epilepsia e esquizofrenia são extraídas de jurisprudência citada e não de laudos ou informações concretas presentes nos autos deste paciente específico.

Não há nos autos elementos suficientes que comprovem que o paciente, neste momento, esteja em um
estado grave de saúde
que seja incompatível com a manutenção da prisão preventiva no ambiente carcerário ou que a unidade prisional não possa oferecer o tratamento necessário.

O juízo de origem, ao indeferir inicialmente a perícia na pronúncia, destacou que o paciente sempre se apresentou com
pensamento e discurso organizado e concatenado
em juízo e que
a situação de dependente químico não conduz a inimputabilidade
.

Embora essa decisão tenha sido revista para a instauração do incidente, a ausência de um laudo pericial conclusivo impede que meras alegações sobre seu estado mental sejam suficientes para justificar a revogação da prisão. É dever do Estado garantir a saúde dos custodiados, e as informações sobre o incidente visam justamente aprofundar esse cuidado, mas sem a expertise técnica, o juiz não pode presumir uma condição incapacitante.

Dessa forma, conforme reiteradamente fundamentado nas decisões de origem, as medidas cautelares diversas da prisão são consideradas insuficientes e inadequadas para o caso concreto, destacando-se a gravidade do delito, o
modus operandi,
a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva ou de interferência na instrução criminal.

Nesse sentido:

Uma vez demonstrada à necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso, sendo irrelevante predicados pessoais favoráveis. (N.U 1003135-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Necessário destacar o histórico do paciente que foragiu após os fatos e foi localizado em outro Estado, o que demonstra uma inclinação à evasão e coloca em risco a aplicação da lei penal.

Em um cenário de tal gravidade, a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas seria temerária e não acautelaria o meio social de forma efetiva, tampouco garantiria a finalidade do processo, estando sólidos e atuais os fundamentos para a prisão preventiva, não tendo sido mitigados pela instauração do incidente de insanidade mental.

Impende consignar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Ericksonn Raphael Farias
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025